Tribunal: TJMT
Processo: 1074851-47.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1074851-47.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JEFFERSON GONCALVES PEREIRA LTDA - CNPJ: 42.976.961/0001-86 (AGRAVADO), JEFFERSON GONCALVES PEREIRA - CPF: 063.205.181-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUÇÃO CEDULAR CRÉDITO BANCÁRIO – RITO PRÓPRIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – ALEGADA INAPLICABILIDADE DA NORMA À FASE EXECUTIVA – HIPÓTESES DO ART. 924 DO CPC NÃO TAXATIVAS – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – APELO NÃO CONHECIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A tese sustentada pelo apelante não se sustenta, porquanto o rol do artigo 924 do CPC não é exaustivo. Ao contrário, o artigo 771 do CPC estabelece claramente que as disposições do Livro I da Parte Especial (que inclui o art. 485, III) aplicam-se subsidiariamente à execução.

A peça recursal, ao estruturar seus argumentos sob regime jurídico diverso daquele que fundamenta a sentença recorrida, revela-se dissociada dos seus fundamentos, o que impede o conhecimento da insurgência.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão monocrática de ID 310927889 que, em sede liminar e monocraticamente, não conheceu do Recurso de Apelação Cível nº 1074851-47.2024 apresentado em face de JEFERSON GONÇALVES PEREIRA E OUTRO em razão da sua dissociação dos fundamentos da sentença.

Em suas razões de ID 316026357 a parte agravante requer o provimento do seu recurso para ser retratada a decisão atacada ou a remessa dos autos ao órgão colegiado para analisar a questão posta, a fim de que seja dado provimento ao apelo originário, determinando o retorno do feito à primeira instância para o seu regular prosseguimento.

Para tanto, alega, em síntese, que a decisão prolatada merece reforma, pois está em contradição com o entendimento de outros Tribunais de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça. Defende a obrigação do Tribunal de analisar de ofício toda a matéria objeto do processo, mesmo diante da utilização de argumentos diversos pelas partes. Sustenta a nulidade da sentença de extinção do feito diante da ausência de sua intimação pessoal.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que não conheceu do apelo por ele apresentado em face do ora agravante em razão da sua dissociação dos fundamentos da sentença.

Naquela oportunidade, assim decidi, pois, durante o exame das peças processuais acostadas no feito, restou evidente a ausência dos pressupostos necessários para a análise da apelação, esclarecendo conforme segue:

“Trata-se de ação de execução ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, extinta sem julgamento do mérito sob alegação de abandono de causa.

O apelante, contudo, estrutura suas razões recursais sob o argumento de que se trataria de execução de título extrajudicial, discorrendo longamente sobre a inaplicabilidade do art. 485, III, do CPC às ações executivas, e invocando como fundamentos para a reforma da sentença o regime jurídico previsto no Livro II do CPC, voltado ao processo de execução.

A tese defendida não se sustenta.

O art. 771 do CPC é claro ao estabelecer que as disposições do Livro I da Parte Especial aplicam-se subsidiariamente à execução:

“Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e
suas disposições aplicam-se, também,
no que couber
, aos procedimentos especiais de execução,
aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença
, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva.

Parágrafo único.
Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial
.”

Dessa forma, a aplicação do art. 485, III, do CPC às ações executivas está devidamente autorizada pelo próprio sistema processual, especialmente quando evidenciada a inércia injustificada da parte exequente, mesmo após regular intimação para impulsionar o feito, como se deu no presente caso.

Ressalte-se que as hipóteses do art. 924 do CPC não são taxativas, conforme reconhecido pela própria legislação e jurisprudência.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA MANIFESTAÇÃO. SÚMULA 240/STJ . DESINTERESSE DO DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REQUERIMENTO DO EXECUTADO . AUSENTE.
EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR
. 1. Recurso especial interposto em: 22/06/2021 . Concluso ao gabinete em: 10/09/2021. 2. Cuida-se de ação de execução de títulos extrajudiciais. 3 . O propósito recursal consiste em definir se, mesmo sem requerimento do executado, é possível extinguir a ação de execução sem resolução de mérito por abandono da causa pelo autor quando a decisão que julgou os embargos do devedor transitou em julgado. 4. Nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, tendo em vista a necessidade de ser facultado ao demandado opor-se à extinção da demanda por não ser a ação um direito apenas do autor, mas também do réu, em determinadas circunstâncias. 5 . A jurisprudência desta Corte tem admitido algumas exceções à Súmula 240/STJ, como o abandono da Fazenda Pública na execução fiscal não embargada ou quando não houver integração do requerido à execução. Precedentes. 6. Em sede de embargos à execução, é facultado ao devedor apresentar a sua defesa . 7. Com o trânsito em julgado da decisão que julgou os embargos à execução, o crédito exequendo resta estabilizado, admitindo-se a sua modificação apenas excepcionalmente. 8. Julgados embargos à execução, entende-se que o interesse de dar seguimento à execução é do credor, sendo desnecessário, portanto, exigir-se o requerimento do devedor para extinguir a execução . 9. Nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, configura-se a desídia do demandante que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias. 10 .
O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva
. 11. Na hipótese dos autos, por conta da superveniência do trânsito em julgado da decisão que julgou os embargos à execução, bem como por ter havido abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias, desnecessário o requerimento do executado para extinguir a execução sem resolução de mérito . 12. Recurso especial a que se nega provimento.”

(STJ - REsp: 1954717 DF 2021/0252700-6, Data de Julgamento: 16/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022))

No mesmo sentido, precedente deste Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da exequente, mesmo após sucessivas intimações. A apelante alega ausência de intimação pessoal válida, defendendo a possibilidade de mera suspensão ou arquivamento do feito, nos termos do art. 921 do CPC. Sustenta, ainda, nulidade na certificação do trânsito em julgado. O apelado pugna pela manutenção da sentença, sob o argumento de que a extinção foi corretamente decretada, haja vista a desídia da exequente em atualizar seus dados e impulsionar o processo, bem como a alegada nulidade da citação na ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa foi precedida de intimação pessoal válida da exequente, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC; e (ii) definir se a paralisação do feito executivo poderia ensejar a suspensão, arquivamento ou a extinção da execução, especialmente diante da ausência de embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte exequente, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. Restou comprovado que a exequente foi regularmente intimada, tanto por seu procurador quanto por tentativa de intimação pessoal, sem que tenha se manifestado nos autos.

4. Nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, considera-se válida a intimação enviada ao endereço constante dos autos, competindo à parte manter seus dados atualizados. A ausência de atualização de endereço impossibilitou a intimação da exequente, configurando desídia processual que justifica a extinção do feito.

5.
A extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa encontra respaldo no art. 485, III, do CPC, norma aplicável subsidiariamente ao processo executivo, conforme o art. 771 do CPC. A ausência de previsão expressa no rol do art. 924 do CPC não impede a aplicação do referido fundamento para extinção.

6. Em se tratando de execução não embargada e com trânsito em julgado da fase de conhecimento, inexiste necessidade de requerimento da parte contrária para a extinção do processo por abandono, conforme dispõe o art. 485, §6º, do CPC.

7. A alegação de nulidade em razão de suposto erro na certificação do trânsito em julgado não compromete a validade da sentença extintiva, que se fundamentou na ausência de impulso processual pela exequente, após intimações válidas.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a inércia da parte credora, mesmo intimada pessoalmente, autoriza a extinção do processo executivo por abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.”

(N.U 0001377-60.2014.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2025, Publicado no DJE 23/03/2025)

Como visto, considerando que parte de premissa equivocada, a parte recorrente não enfrenta os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC, a seguir:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”.

No caso, é evidente a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da decisão hostilizada.”

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso são idênticas àquelas já analisadas em outros documentos constantes nos autos do Recurso de Apelação Cível originário e em primeiro grau, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por não ter obtido o resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de agravo originário,
advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025